Tribunal: TJDFT
Processo: 0746879-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Processo : 0746879-57.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento do Distrito Federal em face da decisão que, em mandado de segurança, deferiu a tutela provisória para suspender a intimação demolitória enquanto perdurarem os efeitos do decreto distrital de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Indeferido o efeito suspensivo, o agravante interpôs agravo interno. Todavia, em consulta aos autos originários (0706556-53.2020.8.07.0018), verifico superveniente sentença proferida em 11.2.2021[1], com resolução do mérito, que confirmou a liminar e concedeu a segurança, inclusive interposta apelação pelo ente distrital. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 83427845 dos autos na origem – no 0706556-53.2020.8.07.0018.